Tribunal: TJES
Processo: 5001727-62.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001727-62.2023.8.08.0014

EMBARGANTE
:
LUCAS PORTILHO GERALDO

EMBARGAD
A
:

AKDEMICA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de indenização por violação de direito autoral, decorrente de suposta utilização indevida de material didático desenvolvido pelo autor.
2. A parte embargante alegou omissão e contradição na decisão colegiada, especialmente quanto à análise da titularidade da obra e à utilização de fundamentos da Lei nº 9.279/1996 no julgamento de matéria regida pela Lei nº 9.610/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a pretensão autoral sem examinar supostas provas da titularidade da obra e ao utilizar fundamentos da Lei de Propriedade Industrial em tema relativo à Lei de Direitos Autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica qualquer vício de omissão, pois o acórdão recorrido examinou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia.

5. Também não há contradição, uma vez que a referência à Lei nº 9.279/1996 ocorreu apenas de forma ilustrativa, sem comprometer a coerência interna da decisão ou desviar do regime jurídico aplicável à matéria.

6. A decisão foi devidamente fundamentada, não sendo exigível que o órgão julgador responda pontualmente a todos os argumentos das partes, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
7. A irresignação da parte embargante reflete inconformismo com o resultado, o que não enseja acolhimento de embargos de declaração.

8. Inexistência de elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, mas cabível a advertência prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. 2. A referência subsidiária a normas de outro regime jurídico não configura contradição se não comprometer a coerência interna da decisão.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.610/1996; Lei nº 9.279/1996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001727-62.2023.8.08.0014

EMBARGANTE
:
LUCAS PORTILHO GERALDO

EMBARGAD
A
:

AKDEMICA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
c
omo cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Pois bem
. Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamentado no Voto Condutor, a decisão embargada apreciou de forma clara, coerente e exaustiva todas as matérias suscitadas na apelação.

O acórdão enfrentou diretamente o cerne da controvérsia, que consistia na alegação de violação de direito autoral decorrente da suposta utilização indevida de material didático desenvolvido pelo autor. O colegiado concluiu, com base na análise dos elementos constantes nos autos, que não houve demonstração inequívoca da titularidade e exclusividade da obra, razão pela qual manteve-se a sentença de improcedência.

No que tange especificamente à alegada contradição, sustenta o embargante que a utilização de fundamentos jurídicos extraídos da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), ao lado da Lei nº 9.610/96 (Lei de Direitos Autorais), configura vício lógico, por tratar-se de regimes jurídicos distintos.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos. A decisão embargada fez menção a dispositivos da Lei de Propriedade Industrial apenas para contextualizar, de forma subsidiária e ilustrativa, conceitos ligados à proteção da identidade visual, à concorrência desleal e à necessidade de demonstração de exclusividade – aspectos que, embora regidos por normativas específicas, dialogam com o raciocínio jurídico sobre titularidade de criações intelectuais.

Com isso, as matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas. O acórdão, portanto, adotou fundamentação coerente e integrada, valendo-se de dispositivos legais e precedentes do STJ que reforçam a necessidade de demonstração da originalidade da criação como condição para reconhecimento do direito exclusivo.

Não houve, em momento algum, contradição entre a norma aplicável ao caso (Lei nº 9.610/96) e os fundamentos complementares extraídos da jurisprudência e da doutrina sobre propriedade intelectual.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual
conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Embora inexistentes vícios, não vislumbro subsídios para aplicação de multa por litigância de má-fé; mantida advertência das partes acerca do disposto no artigo
1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.